Tribunal: CARF
Processo: 18186.007109/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007109/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ ROBERTO VIEIRA CUENCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Não tendo sido comprovado o efetivo pagamento a título de Pensão
Alimentícia Judicial, é de se manter a glosa efetuada.
DESPESAS MÉDICAS
Somente as despesas médicas referentes ao próprio contribuinte e a seus
dependentes são dedutíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento parcial
ao recurso para cancelar a glosa com pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 04 a
06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 17.143,38, sendo R$ 8.581,56
referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 6.436,17 à multa de ofício
e R$ 2.125,65 aos juros de mora (calculados até 30/05/2008).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007109/2008-78
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007109/2008-78

2.1 Foi glosado o valor de R$ 12.100,00 indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. O impugnante apresentou processo de 17/06/1994 da 2a Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional de Jabaquara, São Paulo, de separação judicial,
determinando o pagamento de pensão alimentícia e convênio médico. Não apresentou
os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia e das despesas médicas.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 24.272,53, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Conforme Declaração da “Associação Paulista do Ministério Público”, o
contribuinte recolheu ao Plano de Saúde “AMPM – Gama” a quantia de R$ 31.367,24,
porém os agregados não estão na relação de dependentes. Glosado o valor de R$
24.272,53.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/02 através da qual alega, em
síntese, que:
3.1 Em nenhum momento agiu com má-fé ou dolo. Se erro houve, tal fato teve ensejo
por sua total inexperiência em matéria tributária.
3.2 Foi glosado o valor de R$ 13.200,00 a título de pensão alimentícia judicial, por falta
de comprovação de pagamento. Para que não reste qualquer dúvida, o declarante junta
agora documento assinado e com firma reconhecida pela alimentada Maria Elizabeth
Martin (isenta), CPF no 189.743.228-38, afirmando ter recebido no ano em questão a
quantia glosada, em dinheiro e em doze parcelas iguais. Ressalta o impugnante,
ademais, que, por ocasião do divórcio foi acordado entre as partes que os pagamentos
dos alimentos seriam efetuados diretamente pelo alimentante à alimentada e não com
desconto em folha de pagamento mensal.
3.3 Quanto aos agregados que foram excluídos como dependentes do plano de saúde,
confessa que desconhecia a determinação.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Não tendo sido comprovado o efetivo pagamento a título de Pensão Alimentícia
Judicial, é de se manter a glosa efetuada.
DESPESAS MÉDICAS
Somente as despesas médicas referentes ao próprio contribuinte e a seus dependentes
são dedutíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007109/2008-78

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos formais de admissibilidade.
Portanto, dela tomo conhecimento.
6. O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, assim dispõe:
"Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
6.1 Conforme esclarecido pela fiscalização, os valores glosados a título de Despesas
Médicas se referem a agregados e não ao próprio contribuinte ou seus dependentes. A
propósito, o contribuinte não possui dependentes para fins de Imposto de Renda.
Mantida a glosa.
7. A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de cálculo do
imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. A fiscalização
glosou o valor de R$ 12.100,00 declarado como tendo sido pago a título de pensão
alimentícia por falta de comprovação do efetivo pagamento. O impugnante em seu
arrazoado alegou que pagou o valor em dinheiro. Esta informação também constou da
declaração firmada pela ex-esposa do contribuinte, Sra. Maria Elizabeth Martin.
7.1 Em que pese a juntada aos autos da Declaração assinada pela Sra. Maria Elizabeth
(fls. 03), este documento, por si só, não faz prova do pagamento. Neste sentido, já se
manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007109/2008-78

judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
7.2 Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento a título
de pensão alimentícia judicial, é de se manter a glosa efetuada pela fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 104
DF CARF MF
Original